Tribunal: TJMT
Processo: 1060346-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060346-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LILIANE DE VLIEGER - CPF: 893.166.651-91 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), WAGNER HONORIO CARDOSO 35477329807 - CNPJ: 12.269.636/0001-12 (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS SAMPAIO TIENGO JUNIOR - CPF: 340.473.128-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. RECURSO:

1060346-45.2022.8.11.0001.

ORIGEM
: 4o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ.

RECORRENTE(S):
W
AGNER HONORIO CARDOSO
.

RECORRIDA:

LILIANE DE VLIEGER.

RELATOR
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VÍDEO – INAPLICABILIDADE DA
LEI No 14.046/2020 -
PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES INDEVIDA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 237564692, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para rescindir o contrato firmado entre as partes e declarar a abusividade
da cláusula 7a do contrato
de prestação de serviços.

Ainda, reduziu a cobrança da multa contratual de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento), prevista pela cláusula sétima do contrato, e condenou o reclamado a restituir à reclamante o montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A aplicabilidade da Lei no 14.046/2020 – oferecimento da prestação do serviço em data diversa;

2) A legalidade da aplicação da multa nos casos de rescisão unilateral – 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, em 19/2/2020,

firmou

contrato de prestação de serviços de captação de vídeo com o demandado, com previsão de execução em 06/6/2020, conforme contrato particular anexado no id. 237564184.

Em razão da pandemia de Covid-19, a reclamante optou pela rescisão do contrato junto ao requerido,
porém, não obteve êxito na devolução do montante pago no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O
demandado, por sua vez, sustenta a legalidade da retenção dos valores pagos, indicando a cláusula 7.1 do contrato firmado entre as partes.

Aduz, também, que o objeto do contrato está abrangido pela Lei no 14.046/2020, que dispõe sobre o cancelamento dos serviços, reservas e eventos de turismo e cultura, motivo pelo qual não está obrigado a realizar o reembolso de valores pagos, porquanto ofereceu a possibilidade de execução dos serviços em data futura.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

Pela análise dos autos, verifica-se que a parte autora firmou contrato de prestação de serviço de serviços de captação de vídeo com a requerida, bem como que, diante da situação de pandemia que assolou o mundo, não fora possível realizar os eventos contratados.

Quando da apresentação da defesa, o requerido sustentou que descabe a restituição dos valores pretendidos, diante de uma leitura máxima da Lei n.o 14.046, de 24 de agosto de 2020, posto que esta dita que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor.

Diante da situação de pandemia ocasionada pela covid, criou-se a Medida Provisória 948/2020, a qual foi convertida na Lei no 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

Pois bem. O citado diploma legislativo, como dito, está relacionado ao setor de turismo e cultura, como bem explicita seu artigo 1o, que assim aduz “Esta Lei dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.”

Dito isso e analisando o caso versado nos autos, depreende-se que, em que pese a lei versar sobre medidas para mitigar os efeitos da situação de anormalidade, ela é expressa ao direcionar-se às esferas de turismo e de cultura, não sendo, assim, aplicada ao litígio em questão, o qual liga-se a contrato de prestação de serviços de captação de vídeo. Cito julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE FORMATURA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. adequada solução da lide que prescinde de realização de prova técnica pericial. complexidade não verificada. conexão inexistente, contratos que, apesar de idênticos (contratos de adesão) foram celebrados individualmente.
inaplicabilidade da lei no 14.046/2020. não se trata de evento cultural ou de turismo
. adiamento do evento de formatura em razão da pandemia (covid-19). força maior. ausência de reconhecimento de culpa a qualquer das partes.
cláusula penal que deve ser afastada.
imposição de remarcação para data futura ou disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na empresa que não se justifica. o evento de formatura retrata uma passagem na vida do indivíduo. retenção de valores correspondente aos custos de pré-evento devida. quantum bem estabelecido. sentença mantida. recurso desprovido. (tj-sp - ri: 10089425620218260361 sp 1008942-56.2021.8.26.0361, relator: thiago henrique teles lopes, data de julgamento: 13/10/2021, 1a turma recursal cível e criminal, data de publicação: 13/10/2021

Assim, mesmo que o réu se prenda aos dispositivos da citada legislação, não há que se falar, no caso, na aplicação da lei mencionada, pelos motivos expostos, portando, cabe ao réu ressarcir os valores com o devido abatimento da porcentagem da clausula de cancelamento.

No caso em análise, a cláusula 7a do Contrato estipula multa em 50% do valor do contrato em caso de cancelamento, sendo esse valor abusivo.

Assim, aplicando-se parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, reduzo a cláusula penal estipulada na “Cláusula 7a” para o percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato. A redução do referido percentual teve como critérios o valor total do contrato celebrado entre as partes, tendo este juízo concluído que a cláusula penal no percentual de 10% (dez por cento) não prejudica a autora, ora contratante, bem como não onera o requerido.

Considerando que a autora efetuou o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) conforme documento de Id.
98176315
, terá direito à restituição do valor reduzido em 10% em razão da multa de rescisão do contrato.

Logo, constituindo a multa o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), deverá a parte Reclamada restituir o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). (...)

A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de retenção, ou não, dos valores pagos pelos serviços não executados em razão da pandemia e da redução, ou não, da multa contratual previamente pactuada entre as partes, no caso de desistência por parte da contratante/consumidora.

Importa consignar que a Lei no 14.046/2020, a qual dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, não é aplicável para o caso em análise, uma vez que o demandado não se enquadra no setor de turismo e cultura.

No caso, restou incontroverso nos autos que a reclamante pagou pelos serviços do reclamado,
cuja execução na data contratada tornou-se impossível em razão da Pandemia Covid-19
, acarretando a rescisão contratual pela contratante.

Logo, inconcebível a retenção integral de valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito do prestador de serviços, pois
o consumidor não pode ser penalizado pelos contratos cancelados decorrentes de caso fortuito.

No tocante a cláusula penal,
o
valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor, de forma a não acarretar enriquecimento indevido para o reclamado.

Nesse contexto, impende destacar que
a jurisprudência consolidada do

Superior Tribunal de Justiça, admite a legalidade da retenção do pagamento realizado até a rescisão entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
. 3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ). 4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

(grifei)

Logo, acertada a decisão monocrática ao declarar a ilegalidade da cobrança da multa contratual,
reduzindo-a para 10% (dez por cento) sobre o valor pago pelo consumidor
, condenando o reclamado a restituir a reclamante o montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos mil reais), devidamente corrigido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024